Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710880-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO VIEIRA DIAS - ME, LEONARDO VIEIRA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da execução fiscal n. 0068144-63.2010.8.07.0015 ajuizada pelo agravante em desfavor de LEONARDO VIEIRA DIAS – ME e LEONARDO VIEIRA DIAS, indeferiu a citação por edital ao fundamento de que o exequente não teria esgotado os recursos disponíveis para a localização do devedor. A r. decisão agravada acrescentou que o Distrito Federal não demonstrara o esgotamento dos recursos disponíveis para a localização do executado, sobretudo o esgotamento da consulta de bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAES, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO). Em suas razões recursais de ID. 57058957, o DISTRITO FEDERAL alega que a definição do domicílio fiscal constitui elemento fundamental para o exercício da fiscalização tributária, e que é dever do contribuinte comunicar quando de sua modificação. Assevera que a hipótese dos autos se amolda à jurisprudência, uma vez que já foram tentadas comunicações pelos correios e por oficial de justiça. No ponto, ressalta não ser exigível o esgotamento de todos os bancos de dados eventualmente existentes para que seja deferida a citação por edital. Nesse sentido, o Distrito Federal afirma que já foram esgotados os endereços encontrados nas plataformas mantidas e pesquisadas pelo Distrito Federal, bem como em relação aos endereços obtidos nas plataformas disponíveis ao Poder Judiciário. A partir dessas razões, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão que indeferira a citação por edital. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o DISTRITO FEDERAL não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispensada a intimação do agravado, uma vez que não triangulada a relação processual. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos do processo originário, se mostram suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2024 às 13:43:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora